Tribunal: TJDFT
Processo: 0764384-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. MÁCULA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. DÍVIDA ESPECÍFICA DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL NÃO INCLUÍDA ENTRE O PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO. DÉBITO NÃO ALEGADO NEM COMPROVADO. QUESTÃO NÃO SUJEITA A CONTRADITÓRIO NEM A DELIBERAÇÃO DO JULGADOR MONOCRÁTICO. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE ESTAR ESSE DÉBITO, QUE NÃO COMPÔS O OBJETO LITIGIOSO, ABARCADO PELA COISA JULGADA MATERIAL. INCLUSÃO INDEVIDA, PARA PARTILHA, DE DÍVIDA ESPECIAL RELATIVA A SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de inclusão da dívida de R$ 97.204,07, relativa à contratação de serviços contábeis pela empresa individual do apelante, no rol de bens, direitos e dívidas a serem partilhados em ação de divórcio porque não arrolada na fase de conhecimento, mas somente em fase de liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se deve ser acolhida a preliminar, suscitada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, em verificar se, por força da coisa julgada, deve ser partilhado débito da empresa individual do apelante, uma vez que a sentença de divórcio teria expressamente considerado como partilhável o saldo, incluindo ativo e passivo, da empresa individual a ele pertencente, conquanto essa dívida específica não tenha sido arrolada na fase de conhecimento do feito, mas somente em fase de liquidação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado o regular pagamento do preparo recursal, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC.
4. A liquidação de sentença deve observar os limites do título executivo judicial, sendo vedada a modificação ou ampliação do conteúdo da decisão transitada em julgado, conforme dispõem os arts. 508 e 509, § 4o, ambos do CPC.
5. Dívida específica não arrolada para partilha na fase de conhecimento do processo de divórcio, não submetida a contraditório nem considerada pelo juízo de primeiro grau, porque não integrante do objeto litigioso, não está abarcada pela autoridade da decisão de mérito e, portanto, pela força da coisa julgada material. Inviável, assim, inclui-la para partilha em fase de liquidação do julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
6. A dívida contraída pela empresa individual do apelante, no exercício de sua atividade econômica, pela contratação de serviços contábeis, não se confunde com dívida pessoalmente contraída por cada um dos ex-cônjuges na constância do casamento. Em regra, a partilha de bens em divórcio entre pessoas físicas não abrange as dívidas da pessoa jurídica, salvo em hipóteses excepcionais de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), situação que sequer foi mencionada nos autos da ação de divórcio e de partilha de bens. 6.1. Não pode ser considerada como obrigação de pagar quantia certa do apelante a dívida constituída por sociedade limitada unipessoal somente por ele formada, a qual tem personalidade jurídica e autonomia patrimonial, com o que seu patrimônio não se confunde com o patrimônio pessoal do empreendedor. Assim, nem os bens do empreendedor podem ser usados para quitar dívidas da sociedade unipessoal nem os bens dessa empresa podem ser atingidos para pagar dívidas pessoais da pessoa, o empreendedor, que a constituiu. Inteligência do art. 1.052 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 487, inc. I; art. 502; art. 505, inc. I; art. 508; art. 509, § 4o, 1.007, caput. CC art. 1.052. CF/1988 art. 5o, inc. XXXVI.